Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-76.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000314-76.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIONE PEREIRA REBOUCAS, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DO VÍCIO APONTADO.
MATÉRIA EXAURIDA PELA VIA ADEQUADA.
INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA.
INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração em Apelação opostos pela Defesa, alegando omissão no Acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no julgado, referente à fundamentação da dispensa do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade delitiva e
à ausência de fundamentação acerca da não aplicação do entendimento contido nos precedentes invocados pelo apelante em suas razões.

III. Razões de decidir

3.
O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, o que não se observa neste caso.

4 Consoante consta no Acórdão embargado, “
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ausência de laudo pericial não impede a condenação pela prática de crimes ambientais quando a materialidade delitiva resultar demonstrada por outros meios de prova.”.

5. Havendo no Acórdão manifestação expressa quanto a prescindibilidade da realização de laudo pericial em casos de crimes ambientais, como na hipótese, em que a materialidade resultou comprovada por meio de outras provas, como registros fotográficos e depoimentos das testemunhas presenciais, inexiste o vício apontado, sendo de rigor a rejeição destes Embargos de Declaração.

6. Os
precedentes jurisprudenciais citados pelo embargante são precedentes comuns, que, apesar de exercerem eficaz influência,
sinalizando uma tendência interpretativa,
não têm
, por si só, caráter vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, estando o Magistrado, neste contexto, autorizado a decidir de acordo com seu livre e motivado convencimento (art. 371 do CPC), utilizando-se dos elementos que considerar pertinentes, como ocorreu no caso em apreço.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação Criminal nº
8000314-76.2021.8.05.0123
, da comarca de Itanhém/BA, sendo Embargante
BRUNO RAMOS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.